Tribunal: TJBA
Processo: 8011650-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011650-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMERSON DE ALMEIDA GARRIDO

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, LUCAS GROFF CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL DURANTE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E SUBSTITUIÇÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.1.Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pelo Planserv, de procedimento cirúrgico complexo a ser realizado no Hospital da Bahia, bem como a manutenção da internação do paciente EMERSON DE ALMEIDA GARRIDO no mesmo estabelecimento. O pedido fundamenta-se na gravidade do quadro clínico do autor e na urgência da realização do tratamento, em local onde já se encontrava internado. O agravante sustenta a limitação da cobertura à rede credenciada e a possibilidade de indicar prestador de menor custo, além de pleitear o efeito suspensivo do recurso.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para que o Planserv custeie tratamento médico em hospital descredenciado durante a internação do beneficiário; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do tratamento no hospital descredenciado na ausência de prévia comunicação e indicação de substituto equivalente.3. O art. 17, § 2º, da Lei nº 9.656/1998 assegura a continuidade da internação no hospital descredenciado, se o descredenciamento ocorrer durante a internação do consumidor, cabendo à operadora arcar com as despesas até a alta hospitalar, a critério médico.4. A ausência de comprovação, por parte do Estado da Bahia, de que houve comunicação prévia do descredenciamento do Hospital da Bahia e de que foi oferecida alternativa equivalente viola o dever contratual de continuidade da assistência, previsto na legislação aplicável.5. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais tem se firmado no sentido de que o descredenciamento do hospital durante tratamento em curso não pode interromper a prestação do serviço médico, especialmente diante da urgência e gravidade do quadro clínico do paciente.6.O Código de Defesa do Consumidor (art. 47) impõe interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando a obrigação do plano de saúde de assegurar o tratamento iniciado.7.O perigo de dano é mais grave para o beneficiário, que necessita de tratamento contínuo e especializado, do que para o Estado, que alega eventual impacto financeiro, razão pela qual não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.8. Recurso desprovido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º, I e 47; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 17, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; TJ-SP, AI nº 2152405-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 31.10.2024; TJ-PE, AI nº 0025756-26.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
. 8011650-19.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA, sendo Agravado EMERSON DE ALMEIDA GARRIDO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09